Tribunal: TJDFT
Processo: 0713392-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. PESSOA NATURAL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PARTILHA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Ademais, em que pese a insurgência, não existe nos autos fato que a refute.
1.1. A gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, consoante reiterada jurisprudência, não prejudicando assim a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença.
2. Em que pese a alegação de onerosidade excessiva da partilha, diante dos problemas de saúde enfrentados pela apelante, não houve qualquer oposição de forma tempestiva nesse sentido. Logo, tal argumento não pode ser utilizado para modificar o que ficou decidido no título executivo judicial, porquanto operada a preclusão.
3. Apelação conhecida e não provida.